Tribunal: TJSP
Processo: 2131730-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso – Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no 2131730-08.2020.8.26.0000, que julgou provido, o recurso, é de se reconhecer que o presente agravo interno está prejudicado, por perda do objeto - Recurso julgado prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo Interno no2131730-08.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000972380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2131730-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante N.E.W.S. LOGISTICS LTDA, são agravados MURILO TENA
BARRIOS e MARCIO ANDRADE BONILHO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo Interno no2131730-08.2020.8.26.0000/50000
VOTO no 36765
Agravo Interno no 2131730-08.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo 22a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: News Logistics Ltda
Agravados: Murilo Tena Barrios e Outro
RECURSO Agravo Interno Decisão que indeferiu
pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000, que julgou provido, o
recurso, é de se reconhecer que o presente agravo interno
está prejudicado, por perda do objeto - Recurso julgado
prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo interno contra a decisão que
indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) a
probabilidade do direto da AGRAVANTE resta configurada pelo fato do C. STJ
já ter sedimentado de que não há possibilidade de condenação em honorários
advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica”; (b) “No
que concerne ao risco de dano grave e de difícil reparação, a AGRAVANTE
reitera que o arbitramento de honorários no patamar de 10% sobre o valor
atualizado do débito poderá lhe gerar um prejuízo superior a R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), sem nada ter recibo da devedora originária” e (c) “(...) o
risco de irreversibilidade da decisão, tendo em vista o vultoso prejuízo já
experimentado - e que só ficará ainda maior -; mormente pelo fato da
AGRAVANTE estar impedida de exigir os valores devidos dos sócios da
devedora originária e está, por sua vez, não dispõe de valores ou bens em seu
nome”.
É o relatório.
1. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.021, §2o, do CPC/2015, para resposta, com juntada da
documentação que entender necessária, para o julgamento do recurso, porque sua
ausência, no caso dos autos, não lhe trará prejuízo, ante a perda do objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo Interno no2131730-08.2020.8.26.0000/50000
presente agravo interno.
2. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
1. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso, por não estarem presentes os requisitos legais para sua
concessão, independentemente de manifestação da parte
contrária, bem como porque não se vislumbra a possibilidade
de lesão grave e de difícil reparação decorrente da r. decisão
agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento
pela Turma Julgadora (CPC/2015, arts. 1.019, I, e 1.012, §4o).
2. Intime-se a parte agravada Murilo para: (a) oferecer resposta
ao recurso e (b) regularizar a sua representação processual,
juntando procuração outorgada à Dra. Fabíola Poli Toffoli
Mantovani, OAB/SP: 188.025.
Intimem-se”.
3. Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no
2131730-08.2020.8.26.0000, que julgou provido, o recurso, é de se reconhecer
que o presente agravo interno está prejudicado, por perda do objeto.
4. Destarte, o agravo interno deve ser julgado
prejudicado.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator